Tribunal: TJDFT
Processo: 0708042-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708042-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEGER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. AGRAVADO: W.O.S PERFUMARIA E COSMETICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. C. E I. LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na fase de conhecimento em ação monitória, indeferiu o pedido liminar para desconsiderar a personalidade jurídica de W. P. E C. EIRELI e incluir no polo passivo da demanda sua única sócia, bem como para proceder arresto cautelar dos ativos financeiros e imóveis da requerida. Em suas razões (ID 33546591), a agravante sustenta que: 1) apesar de a agravada possuir um capital social de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), a dívida que possui com a agravante é de R$ 169.000,00 (cem e sessenta e nove mil reais), o que indica que ela transferiu todo o seu caixa para seu sócio ou terceiros; 2) restou demonstrado nos autos a esquiva da agravada em cumprir com suas obrigações, ao não honrar suas dívidas com nítido proposito de lesar seus credores; 3) é desnecessário aguardar a citação da empresa e transcorrer todo o processo monitório, quando é evidente a dilapidação do seu patrimônio por meio de seu sócio; 4) há o risco de dano grave e de difícil reparação diante da possibilidade de novas manobras de ocultação patrimonial por parte da agravada; 5) a demora da constrição pode afetar em definitivo a satisfação da dívida. Requer, ao final, seja deferido o arresto cautelar de ativos financeiros, por meio do sistema Sisbajud, e imóveis, por meio do sistema CNIB, bem como o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para incluir o único sócio da agravada no polo passivo da ação. Preparo recolhido (ID 33546592). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Todavia, em cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, a agravante requer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, sem a necessidade de instauração de incidente, bem como o arresto cautelar de ativos financeiros e imóveis da agravada. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional de modo que, via de regra, a pessoa jurídica não se confunde com as pessoas naturais que a integram ou administram. Tal premissa foi, recentemente, explicitada por meio da Lei 13.874/19 e as respectivas alterações ao Código Civil. Registre-se: "art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos." Assim, a regra é distinção e autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e pessoa natural: seus patrimônios não se confundem. As exceções decorrem das diferentes hipóteses normativas de desconsideração da personalidade jurídica - cada qual com seus pressupostos - e de previsões normativas expressas de responsabilidade solidária automática - na qual desnecessária qualquer discussão jurídica ou fática sobre a configuração de codevedores. No âmbito das relações privadas, vigora a teoria maior da personalidade jurídica, na qual não basta que a pessoa jurídica esteja insolvente e, portanto, impossibilitada financeiramente de cumprir com suas obrigações perante os credores para que a desconsideração seja aplicada. A teoria maior somente reconhece a desconsideração da personalidade jurídica quando ficar configurado que os sócios agiram com fraude ou abuso, ou que houve confusão patrimonial entre os bens da pessoa física e os bens da pessoa jurídica. O abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial enseja prova da utilização fraudulenta da pessoa jurídica. No caso, ainda que a empresa agravada seja considerada insolvente, não há prova da utilização da pessoa jurídica de forma fraudulenta. Não há mínimos indícios de que a requerida se encontra em processo de dilapidação ou ocultação de patrimônio. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera ausência de bens não é motivo para o deferimento do instituto. Apenas a título ilustrativo, consignem-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INDEFERIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e só deve ocorrer quando constatado o desvio de finalidade empresarial ou a confusão patrimonial, não sendo a mera ausência de bens motivo para o deferimento do instituto. 2. De acordo com o art. 50, do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão patrimonial 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1405436, j. 03/03/2022, 4a Turma Cível, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PJe: 16/03/2022)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do Art. 50 do Código Civil. 2. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 3. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento em inadimplemento contratual, encerramento irregular e a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1398272, j. 03/02/2022, 3a Turma Cível, Relator: Roberto Freitas Filho, DJE: 17/02/2022) – grifou-se. Ademais, cabe ressaltar que, muito embora a EIRELI não seja uma sociedade, por ser formada por um único sócio – Wilson de Oliveira Santos -, inexiste a confusão patrimonial da empresa com o patrimônio do seu titular. O art. 980-A do Código Civil assevera expressamente a existência de autonomia patrimonial da empresa e a limitação da responsabilidade pelo seu titular, atrelada à integralização total do capital social. Desse modo, para que o sócio possa configurar no polo passivo e, por conseguinte, ter seu patrimônio atingido, é necessária a instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, com a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. À mingua de qualquer indício acerca do preenchimento de critérios objetivos previstos na legislação, não é possível afastar a personalidade da pessoa jurídica, tão somente, com fundamento na insolvência e ausência de bens da empresa. No que concerne ao pedido de arresto cautelar de ativos financeiros e imóveis da agravada, também não assiste razão ao agravante. De acordo com o art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar “pode ser efetivada mediante arresto (...) e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. O arresto cautelar visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de eximir-se da obrigação, aliene os bens que possui ou transfira-os para nome de terceiros. Na presente hipótese, contudo, em análise de cognição sumária, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência pretendida. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, “embora a tenha a parte autora apresentado o contrato firmado com a empresa ré (ID 115113021), não se observa do conjunto probatório dos autos evidências de que a requerida se encontra em processo de dilapidação ou ocultação de patrimônio. À propósito, verifica-se do documento juntado pela parte autora ao ID 115113016 que a empresa ré não tem contra si protesto, cheque sustado ou cancelado, ação judicial, cheque sem fundo ou dívida vencida, além de ter 100% de pontualidade de pagamentos.” Ao compulsar os autos de origem, apesar de a autora ter apresentado o contrato celebrado com a empresa ré, faltam elementos de convicção conclusivos quanto à responsabilidade civil a ela atribuída, de modo que se mostra prudente aguardar a citação da empresa para que se manifeste e tenha oportunidade de realizar o pagamento do débito ou apresentar embargos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 17 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator